Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO POR MAIS DE 180 DIAS. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que rejeitou impugnação do da empresa devedora e manteve a penhora de veículo.

2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.

3. De acordo com o disposto no art. 5°, §4°, da Lei no 11.101/05, a suspensão das execuções e outras ações movidas contra o devedor em recuperação judicial é devida pelo prazo improrrogável de 180 dias, restabelecendo-se após tal lapso temporal, independentemente de pronunciamento judicial.

4. No caso dos autos, já expirou o prazo previsto no art. 5°, §4°, da Lei no 11.101/05, assim como aquele concedido pelo Juízo Falimentar para que a empresa agravante cumprisse o plano de recuperação judicial, sem que fosse demonstrado nenhum esforço em cumpri-lo. De igual forma, não foi comprovado que o veículo penhorado é utilizado nas atividades empresariais.

5. Não se desconhece a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.” (AgInt no REsp 1717939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). No entanto, na hipótese, a própria agravante vem frustrando o plano de recuperação judicial e não pode utilizar esse argumento como defesa, violando, assim, a boa fé objetiva, em evidente abuso de direito por meio do seu comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium).

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.